Tribunal: TJDFT
Processo: 0704641-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSASC/GDF. REAJUSTES DA LEI DISTRITAL 5.184/2013. AÇÃO RESCISÓRIA N. 0723087-35.2024.8.07.0000. NÃO CONHECIDA. ADI 7391. NÃO CONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. ANATOCISMO. NÃO CONFIGURADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA DE FORMA DECRESCENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal, objetivando: (i) a suspensão do cumprimento de sentença em razão de ação rescisória e da ADI no 7.391/DF; (ii) a modificação do critério de atualização do débito, sob alegação de ocorrência de anatocismo na aplicação da Taxa SELIC; (iii) o reconhecimento da inexigibilidade do título; (iv) cálculo dos juros de mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a aplicação da Taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado da dívida, configura anatocismo; (ii) estabelecer se a tramitação da ação rescisória e a protocolização da ADI no 7.391/DF justificam a suspensão do cumprimento de sentença; (iii) determinar se há inexigibilidade do título; e (iv) verificar a correção na metodologia de cálculo dos juros de mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ajuizamento da ação rescisória não suspende a execução do título judicial, salvo se houver concessão de tutela provisória pelo órgão competente, conforme previsão do art. 969 do Código de Processo Civil - CPC. No caso concreto, a tutela provisória foi indeferida, e a ação rescisória findou por não ser conhecida, inexistindo justificativa para a suspensão do cumprimento de sentença.
4. A decisão transitada em julgado goza de eficácia preclusiva, sendo inviável que juízo diverso daquele competente para a ação rescisória suspenda a execução, sob pena de afronta à hierarquia jurisdicional.
5. O reconhecimento de eventual inexigibilidade do título exequendo por inconstitucionalidade somente pode ocorrer por decisão do Supremo Tribunal Federal - STF em controle concentrado ou pelo órgão competente para julgar a ação rescisória, o que não se verifica no caso concreto.
6. A Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 foi julgada em 09/12/2024, tendo o relator decidido pelo seu não conhecimento, com o consequente julgamento prejudicado do agravo interno interposto, afastando qualquer alegação de prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão da execução.
7. A Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI no 7391, ajuizada pelo agravante para impugnar a constitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013, não foi conhecida pelo STF, que também desproveu o agravo regimental interposto pelo Distrito Federal. Assim, permanece hígida a norma que fundamenta a condenação exequenda, não havendo fundamento jurídico para o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo.
8. A atualização do montante devido deve observar o entendimento consolidado no RE 870.947/SE e no Tema 905 do STJ, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios pela caderneta de poupança até novembro de 2021, e, a partir de dezembro de 2021, a Taxa Selic sobre o valor consolidado, nos termos da EC 113/2021.
9. A aplicação da Selic sobre o montante atualizado, incluindo juros anteriores, não configura anatocismo, pois decorre de norma constitucional e de jurisprudência consolidada, tratando-se de mera recomposição do valor devido.
10. Os juros de mora incidem a partir da citação no processo de conhecimento, de forma decrescente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O ajuizamento de ação rescisória não suspende a execução do título judicial, salvo se concedida tutela provisória pelo órgão competente.
2. A inexigibilidade de título exequendo por suposta inconstitucionalidade somente pode ser reconhecida pelo STF em controle concentrado ou pelo órgão competente para julgar a ação rescisória.
3. O não conhecimento da ação rescisória e da ADI 7391 afasta qualquer alegação de prejudicialidade externa, mantendo-se a exigibilidade do título executivo.
4. A Taxa Selic deve ser aplicada a partir de dezembro de 2021 sobre o valor consolidado, incluindo correção monetária e juros, sem configurar anatocismo.
5. O cálculo do montante devido deve observar o decréscimo dos juros de mora referentes às parcelas devidas após a citação no processo de conhecimento.

Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o; CPC, art. 969; Resolução no 303/2019 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 523; STJ, REsp no 1.875.198/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 24.11.2020; TJDFT, Acórdãos no 1891683, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 11.07.2024; no 1865119, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 16.05.2024; no 1945585, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 13.11.2024; no 1990718, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 09.04.2025.